Tribunal: TJES
Processo: 5008726-06.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008726-06.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RECORRIDO: UBALDO MOREIRA MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008726-06.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RECORRIDO:
UBALDO MOREIRA MACHADO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO E REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO PELA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido liminar ajuizada por UBALDO MOREIRA MACHADO em face da BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que é usuária dos serviços de abastecimento de água prestados pela requerida e foi surpreendida com uma cobrança exorbitante referente à competência de junho de 2024 (vencimento em 09/07/2024), no valor de R$ 589,48 (quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Sustentou que o consumo aferido pela concessionária (38m3) destoa significativamente de sua média histórica de consumo dos últimos doze meses, estimada em 18m3, configurando uma oscilação injustificada e falha na medição, uma vez que não houve alteração de hábitos na unidade consumidora. Diante dos fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de água e suspender a exigibilidade da fatura contestada. No mérito, pleiteou o refaturamento da cobrança questionada com base na média de consumo dos últimos meses e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a ausência de falha na prestação de serviços e a impossibilidade de acolhimento do pedido de refaturamento. No mérito, alegou que o aumento do volume faturado decorreu do efetivo uso ou desperdício de água na unidade consumidora, não havendo qualquer vício no hidrômetro ou na medição realizada pela concessionária. A parte ré fundamentou sua defesa na regularidade do equipamento de medição, destacando que foram realizadas vistorias no imóvel do autor em 25/09/2023, 27/09/2023 e 02/10/2023. Nessas ocasiões, verificou-se que o hidrômetro operava normalmente, sem erros de leitura, e que o aparelho registrava passagem de água mesmo com o imóvel aparentemente vazio, indicando vazamentos internos ou consumo inconsciente. Além disso, a concessionária apontou a existência de uma ligação de "torneira direta" da rede antes do reservatório e a presença de piscina no imóvel, fatores que, segundo a ré, contribuem para a elevação do consumo e desperdício. Acostou aos autos registros de vistorias e alegou que seus funcionários presenciaram grande descarte de água escorrendo do imóvel para a rua em ocasiões distintas. Argumentou que, conforme a Lei nº 11.445/07 e o Regulamento de Concessão, a responsabilidade da concessionária limita-se ao ponto de entrega (hidrômetro), cabendo ao usuário a manutenção das instalações internas. Por fim, defendeu a legalidade da cobrança baseada no volume aferido pelo hidrômetro e refutou a existência de danos morais, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC para

1. CONDENAR
a ré a suspender a exigibilidade da cobrança da fatura do mês 06 /2024 com vencimento em 09/07/2024, no valor correspondente de R$ 589,48;

2. CONDENAR
a ré a refaturar a cobrança contestada nos autos observando a média de consumo dos 12 últimos meses anteriores ao vencimento da mensalidade em questão (18m3), como de estilo, e

3. CONDENAR
a ré a abster-se de realizar a suspensão de serviços de abastecimento de água em favor da unidade consumidora do autor em razão de eventual inadimplemento da citada fatura a maior, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual corte irregular.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16700478, a requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando, a nulidade do
decisum
por julgamento
extra petita
. Argumenta que o magistrado
a quo
determinou de ofício o refaturamento e a inexigibilidade da fatura, providências não requeridas na petição inicial, a qual se limitava a pleitear a continuidade do fornecimento de água. Alega a ausência de falha na prestação do serviço, sustentando que o aumento no consumo decorreu de fatores internos da unidade consumidora, de responsabilidade exclusiva do usuário. Destaca a regularidade do hidrômetro, substituído em agosto de 2023 em conformidade com as normas do INMETRO, e apontou a existência de vazamentos internos e uso de "torneira direta" antes do reservatório como causas do volume aferido. Refuta a inversão do ônus da prova aplicada na sentença por critérios de equidade, sustentando que comprovou a lisura da medição e a inexistência de vício no equipamento, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em verificar a existência de julgamento
extra petita
e a legalidade e exigibilidade da fatura referente a junho/2024.

Inicialmente, cabe ressaltar que não há que se falar em sentença
extra petita
, na medida em que, há pedido expresso de suspensão da cobrança do débito e de recálculo da fatura em sede de inicial (ID 16699920 - Pág. 17).

No presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar que a fatura emitida era em valor exorbitante e muito superior à média mensal.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, a recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer a falha na prestação de seus serviços, prevalecendo a ilegitimidade da manutenção de apontamento em nome da recorrida junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR).

Ademais, em que pesem as alegações da recorrente de que houveram vazamentos internos, a existência de piscina na residência e ainda que efetuou a vistoria e troca do hidrômetro em 2023, tais afirmações por si só não demonstram a regularidade da medição contestada.

Nessa toada, não tendo a recorrente cumprido o ônus probatório de demonstrar que a medição da fatura impugnada ocorreu regularmente ou de justificar a discrepância significativa observa no consumo, há de se reconhecer o direito ao refaturamento.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . VALORES DAS FATURAS INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA MENSAL. CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO . QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova . 2.
Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.
3. A suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, por si só, autoriza a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial, na medida em que se trata de dano moral in re ipsa . 4. O valor fixado pelo julgador singular, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) coaduna com aquele costumeiramente fixado por este Tribunal para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. Precedentes . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00144541720198080035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível) (gn).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO – NECESSIDADE DE REFATURAMENTO - Recurso conhecido e desprovido. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. 2 .
Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas dos meses de março e abril de 2020 e de justificar o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007875-77 .2020.8.08.0048, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível) (gn).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)